Tribunal: TCU
Processo: 018.823/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8290/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.823/2023-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Demade da Silva Gomes (XXX.198.187-XX); Euzebio Pedro Elger (XXX.759.909-XX); Jenilson Nascimento Ferreira (XXX.701.277-XX); Joao Batista Bezerra (XXX.336.684-XX); Reginaldo dos Santos (XXX.202.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.